Tribunal: TJSP
Processo: 0002240-25.2025.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a concessão do indulto na hipótese dos autos, uma vez que seu deferimento após a comutação da pena importaria em cumulação indevida dos benefícios, porquanto o sentenciado não preenchia os requisitos para a concessão do indulto à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a concessão do indulto na hipótese dos autos, uma vez que seu deferimento após a comutação da pena importaria em cumulação indevida dos benefícios, porquanto o sentenciado não preenchia os requisitos para a concessão do indulto à época da edição do Decreto, passando a preenchê-los sucessivamente apenas em razão da comutação de sua pena – Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado no critério de conveniência e oportunidade. Recurso não provido.